Tribunal: TJPA
Processo: 0016503-83.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016503-83.2017.8.14.0051

APELANTE: BANCO GMAC S A

APELADO: ZILMAR FARIAS DA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO REQUERENTE PARA APRESENTAR MANIFESTAÇÃO QUANTO AO PROSSEGUIMENTO DO FEITO, NOS TERMOS DO ART. 485, § 1º DO CPC. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO LEGAL E DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO É MEDIDA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Parte autora foi intimada pessoalmente para apresentar manifestação quanto ao prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.
Injustificadamente não cumpriu as diligências que lhe incumbiam.

2.

Extinção do feito sem resolução de mérito é medida que se impõe.

3.

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇO CÍVEL, acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora – Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
BANCO GMAC S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém que, nos autos da AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO movida em desfavor de ZILMAR FARIAS DA CRUZ, julgou extinto o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV e VI, do CPC.

Em suas razões, o apelante alegou, em resumo, que a extinção é indevida, uma vez que não
houve inércia ou desídia por parte da autora, uma vez que não mediu esforços para localizar o endereço do réu
. Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Não houve contrarrazões, visto que o apelado nem mesmo compareceu aos autos.

É o relatório.

VOTO

DECIDO.

Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Inexistindo questões preliminares, passa-se ao mérito.

Entendo que deve ser mantida a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art 485, IV e VI do CPC.

Conforme já antecipado anteriormente, o juízo de primeiro grau proferiu o seguinte despacho (ID nº 10992565):

“Intime-se a parte autora pessoalmente para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar interesse no prosseguimento do feito, adotando as providências cabíveis, sob pena de extinção sem resolução do mérito.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, neste último devidamente certificado, venham os autos conclusos”.

A parte requerente foi intimada pessoalmente em 16/03/2022, conforme aviso de recebimento juntado no ID nº 55362791. Contudo, manteve-se inerte, conforme certidão do ID nº 10992569.

Neste sentido, constatou-se a falta de interesse da parte autora no andamento do processo, vez que deixou de cumprir as diligências que lhe incumbiam, para resguardar o regular andamento processual.

Portanto, não vislumbro qualquer erro de fundamentação ou nulidade na sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III e § 1º do CPC.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença recorrida em todos os seus termos, conforme fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2024